Tribunal: TCU
Processo: 030.164/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11032/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.164/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Palma Rocha (XXX.168.775-XX); Mariana Sahade Nink (XXX.796.965-XX); Marlon Messias Santana Cruz (XXX.415.115-XX); Michell Thompson Ferreira Santiago (XXX.940.695-XX); Roberto do Amaral Santos Junior (XXX.845.405-XX); Silvana Marques da Silva (XXX.774.125-XX); Yago Matheus da Silva Veloso (XXX.512.705-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.